Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-66.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000305-66.2022.811.9005
Impetrantes: JULHY LATIFHA LEMES ALVES.
Autoridade Coatora: Dr. Otávio Peixoto, do Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo juízo do Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande.
A impetrante alega que a autoridade coatora, equivocadamente, inadmitiu o recurso inominado interposto nos autos no 1024204-73.2021.8.11.0002, sob o argumento de ser intempestivo.
Requer a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão do curso do processo principal, e ao final concedida à segurança, para efeito de admitir o recurso inominado com a análise do mérito.
Relatei.
Decido.
A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/09, verbis:
“LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”
“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
Para concessão de liminar visando a suspensão do ato impugnado há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento (fumus boni iuris) e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final (periculum in mora).
No caso, a alegação da parte impetrante, em princípio, não demonstra a relevância do fundamento invocado.
Verifica-se que embora a parte impetrante tenha alegado a impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial, não trouxe qualquer documentação eficaz que comprovasse sua situação financeira, que o tornasse incapaz de suportar às custas processuais, no prazo que foi determinado.
No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação, nos termos da Súmula 08 desta e. Turma Recursal:
SÚMULA 08: O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.
Todavia, a parte deixou transcorrer o prazo sem atendimento ao chamado judicial.
Destarte, entendo que inexistem elementos que configurem os requisitos mínimos ensejadores da medida suscitada.
Pelo exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade apontada coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite-se o litisconsorte passivo para, querendo, apresentar contestação, também no prazo de 10 (dez) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo acima declinado, dê-se vista ao Ministério Público (Art. 12 da Lei n. 12.016/2009).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada em sistema.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator